Tribunal: STF
Processo: RHC 201553
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Roberto Porfirio dos Santos contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 562.211/SP pela ausência de juntada pelo impetrante da documentação probatória das alegações suscitadas.
    2. No presente recurso, o recorrente argumenta que “ingressou neste Juízo afim de pleitear a absolvição no tocante a insuficiência probatória e deficiência de fundamentação” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que a ordem teria sido denegada pelo Superior Tribunal de Justiça por “tratar-se de recurso célere, e o rito não comportava o conjunto probatório. Entretanto, o remédio heroico deve ser concedido. Visto estar em jogo o objeto principal” (fl. 2, e-doc. 1).
    Requer “a princípio que seja no mérito provido o presente solicitado com a imediata liberação de corpo, como medida de justiça” (fl. 4, e-doc.1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em parecer com a seguinte ementa: 
    “Processual penal. Recurso em habeas corpus, de próprio punho. Pleito de absolvição em sede de condenação pelos crimes do art. 159, § 1º e art. 157, § 2º, I e II, ambos do CP. 1. O c. STJ não apreciou o mérito do pedido lá feito, pelo que não há como se conhecer do pleito ao e. STF, igualmente mal instruído. 2. Pelo não conhecimento do RHC” (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal tem assentado que a interposição de recurso ordinário em habeas corpus somente é admissível por quem detenha capacidade postulatória para a prática do ato. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO STJ POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE, QUE DEVE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. Pela mesma razão, deve-se exigi-la para a interposição de recursos no âmbito do RHC. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.407-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO COM A INSCRIÇÃO SUSPENSA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO WRIT MANEJADO NO STJ. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – O advogado que subscreveu a petição de interposição do recurso ordinário está com a inscrição suspensa na OAB/MG, não possuindo, portanto, capacidade postulatória para a prática do ato. II – Esta Corte entende que o recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. III – Nos termos do art. 4º, parágrafo único do Estatuto da Advocacia e da OAB, são nulos os atos privativos de advogado praticados por aquele que esteja com a inscrição suspensa. IV – A fixação do regime inicial semiaberto parece estar devidamente justificada, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. V – Não se verifica, de plano, a alegada nulidade na sessão de julgamento na qual foi apreciado o writ manejado em favor do ora recorrente no STJ, uma vez que o ato parece ter atendido aos ditames do Regimento Interno daquela Corte Superior. VI – Recurso ordinário não conhecido” (RHC n. 121.722, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.10.2014).
    Confira-se também a decisão monocrática transitada em julgado proferida no RHC n. 193.930, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.11.2020.
    Na espécie, o presente recurso foi interposto pelo próprio recorrente e inexistem nos autos informações que comprovem dispor de capacidade postulatória.
    5. A despeito de tal circunstância processual e sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o presente recurso está deficientemente instruído, desacompanhado de documentos referentes às decisões proferidas em todas as instâncias antecedentes, a impossibilitar a compreensão completa do quadro apresentado e o exame do pedido. 
    Sem dados suficientes para a necessária análise do que relatado e que permitam ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos, o presente recurso não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO. CONCUSSÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 70, II, l, DO CPM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. 1. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 119.410, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2014).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.068-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comuniquem-se ao recorrente os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha. 
    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora